Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733327-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA DE CAMPOS BATISTA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ CHAVEIRO, ZILDA MOREIRA DA SILVA, NILZA TEIXEIRA RODRIGUES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA CECÍLIA DE CAMPOS BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702562-73.2017.8.07.0001), movido por MARIA APARECIDA DE QUEIROZ CHAVEIRO E OUTROS, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 241290345, na origem): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Em razão de deferimento de tutela recursal no bojo do Agravo de Instrumento 0747927-12.2024.8.07.0000, foi determinado o bloqueio de 50% dos ativos financeiros da companheira do executado (ANA CECÍLIA DE CAMPOS BATISTA – CPF 018.474.551-90) até o limite da dívida atualizada; bem como a penhora das cotas sociais das empresas (correspondente a meação): JARDIM BOTANICO ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ 38.268.075/0001-20 e JARDIM ODONTO LTDA, CNPJ 51.332.713/0001-93, no correspondente a 25% (meação) dos 50% (cinquenta por cento) das quotas do capital social integralizado, de titularidade de Ana Cecilia de Campos Batista CPF: 018.474.551-90 (ID 218251492). Foi realizado o bloqueio de R$ 87.028,19 (ID 219644449). A decisão de ID 224197242 converteu o bloqueio em penhora. Ana Cecília de Campos Batista apresenta impugnação no ID 235496634, suscitando a prescrição intercorrente. Aventou a impenhorabilidade da verba até o valor de R$ 60.720,00, ao argumento de ostentaria natureza salarial. Alegou, ainda, a impenhorabilidade de penhora dos bens móveis, requerendo a revogação da ordem de penhora. Oportunizada manifestação, a parte exequente, no ID 240813604, defende a utilização de meio processual inadequado por Ana Cecília, visto que deveria ter apresentado embargos de terceiro. Defendeu a inaplicabilidade do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Sustentou que não ocorreu a prescrição intercorrente. Aduziu a legalidade da penhora dos bens móveis. Requereu o não conhecimento da impugnação ou, caso conhecida, sua rejeição (ID 240813604). É o relato do necessário. D E C I D O. Inicialmente, reputo que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte Ana Cecília de Campos Batista é cabível, notadamente na sistemática do Código de Processo Civil, quando a mesma teve bens atingidos em razão de decisão judicial proferida nos autos. Preliminarmente, suscita a parte a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença. Volvendo os olhos para o processo, observo que tal tema já foi enfrentado na decisão de ID 164807475, onde foi indicado o prazo para eventual consumação de prescrição intercorrente, em 3/12/2024. Assim, considerando que os valores foram bloqueados em 27/11/2024, conforme se depreende do documento de ID 219644449, a prescrição não se consumou. Rejeito, portanto, a alegação de prescrição intercorrente. No mérito, sustenta a executada a impenhorabilidade do valor penhorado na conta bancária, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inobstante a alegação de se tratar de verba impenhorável, a parte devedora não apresentou qualquer documento comprobatório sobre a fonte de renda e extrato da conta. A peça de ID 235496634se limita a tracejar de forma geral a impenhorabilidade das verbas, mas deixa de demonstrar a incidência no caso concreto. Desta feita, deixou a parte de evidenciar a constrição alegadamente indevida, mediante o cotejo entre a natureza bancária e o posterior bloqueio judicial, ônus que se lhe impunha. Quanto à penhora de bens móveis, considerando que a diligência de ID 218608657 não efetivou a penhora, mas somente listou os bens, entendo que resta prejudicada a análise da impugnação neste ponto. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 235496634. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE à parte credora para indicar os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias penhoradas, mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada. Na mesma oportunidade deverá a parte exequente postular o que entender pertinente, indicando eventuais bens ou pleiteando eventual diligência, apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, abatidos os valores levantados. Cadastre-se o parte Ana Cecília de Campos Batista como parte interessada e seu respectivo advogado. Em suas razões recursais (ID 75008578), argumenta que a prescrição intercorrente se consumou em 30/07/2023, tornando nulos todos os atos executivos posteriores, incluindo bloqueios de valores, penhora de bens móveis e cotas sociais. Sustenta que o montante efetivamente atingido (R$ 43.514,09) equivale a 28,66 salários-mínimos, estando dentro do limite de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC, conforme interpretação extensiva consolidada pelo STJ (REsp 1.230.060/PR), e que a constrição integral dos valores comprometeria sua capacidade de subsistência, violando o princípio do mínimo existencial. Quanto aos bens móveis penhorados (sofás, televisão e adega), a agravante afirma que são utensílios essenciais que guarnecem sua residência familiar, onde vive com dois filhos menores, um deles em situação de saúde delicada. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar duplicidade de itens e ao classificar a adega como bem supérfluo, ignorando a certidão do oficial de justiça que atestou a existência de apenas um exemplar de cada item. Invoca o art. 833, II, do CPC e o princípio da dignidade da pessoa humana, sustentando que a penhora compromete o mínimo existencial e viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Ao final, a agravante pleiteia, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para: a) suspender qualquer transferência dos valores bloqueados nas contas da agravante aos exequentes; b) suspender qualquer ato de alienação das quotas sociais penhoradas; c) determinar a imediata devolução dos bens móveis penhorados à residência da agravante. No mérito, postula o reconhecimento da prescrição intercorrente consumada em 30/07/2023, com a consequente extinção da execução com resolução de mérito (art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC) e liberação de todos os valores e bens constritos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bancários até o limite de 40 salários-mínimos, com fundamento no art. 833, X, do CPC e na interpretação extensiva consolidada pelo STJ, determinando o desbloqueio integral dos valores de titularidade da agravante (R$ 43.514,09) e o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens móveis penhorados como utensílios essenciais que guarnecem residência familiar, nos termos do art. 833, II, do CPC, com sua imediata liberação e devolução à agravante. Preparo recolhido no ID 75008480. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da prescrição intercorrente Nos termos do art. 921, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Em uma análise preliminar, verifica-se que, em 26/02/2019, houve decisão, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID 29505976, na origem). Dessa forma, a suspensão do processo e da prescrição teve como termo final a data de 26/02/2020, de forma que a partir de 27/02/2020 se iniciou o prazo da prescrição intercorrente. Conforme previsão do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. No caso, tratando-se de dívidas oriundas de contrato de locação, o prazo prescricional da pretensão relativa a aluguéis é de três anos (art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil). Sendo assim, o prazo da prescrição intercorrente, que teve início em 27/02/2020, teria como termo final 27/02/2023. Todavia, em 02/07/2021, foi determinada nova pesquisa para bloqueios de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD, que restou em parte frutífera, tendo sido deferido o levantamento dos valores, por força da decisão publicada em 07/12/2021 (ID 109992292, na origem), momento, portanto, em que se concluíram as formalidades da constrição patrimonial. De acordo com a previsão do §4o-A do art. 921 do CPC, a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial. No caso, tendo sido efetiva a constrição de bens do devedor, na medida em que houve o bloqueio de valores, de forma a satisfazer parcialmente a dívida, impõe-se o reconhecimento da interrupção da prescrição, na forma do dispositivo citado, cujo prazo iniciou-se novamente em 08/12/2021. Com efeito, percebe-se que a penhora dos bens móveis da agravante (ID 219386684, na origem) e dos ativos financeiros (ID 219644449, na origem) ocorreu antes da consumação do prazo de prescrição intercorrente, em 08/12/2024. Já no tocante à penhora das cotas da sociedade, somente foi efetivada em 06/03/2025, depois de consumado o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que as penhoras dos bens móveis e dos ativos financeiros não tiveram o condão de interromper novamente a prescrição, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202, do CC). Dessa forma, em uma análise superficial, entendo que, em relação à penhora das cotas da sociedade, deve ser concedida a tutela de urgência recursal pleiteada para suspender qualquer ato de alienação das quotas sociais penhoradas, uma vez que presentes os requisitos da probabilidade do direito e risco de dano. Da impenhorabilidade dos valores até 40 salários-mínimos A penhora de 50% (cinquenta por cento) dos valores encontrados nas contas bancárias da agravante se refere, na verdade, à meação do companheiro da agravante (TIAGO GOME NETTO COSTA). Dessa forma, considerando que os valores sequer pertencem à agravante, uma vez que sua meação foi preservada, a agravante não teria, em princípio, legitimidade ativa para alegar a impenhorabilidade dessas verbas. Da impenhorabilidade dos bens móveis Nos termos do art. 833, inciso II, do CPC, são impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No caso, a certidão do Oficial de Justiça (ID 218608657, na origem) listou os bens que guarneciam a residência, a saber: três jogos de sofá de três e dois lugares; 01 (uma) mesa em vidro com seis cadeiras; 01 (uma) TV 55”; 01 (uma) TV de 32”, 03 (três) camas de casal; 01 (um) guarda-roupa; 01 (uma) geladeira; 01 (um) forno; 01 (um) fogão cooktop; 01 (uma) adega pequena; 01 (uma) mesa de canto com duas cadeiras. Considerando a referida listagem de bens, entendo, em uma cognição sumária, que os bens móveis penhorados (jogo de sofás, adega e aparelho de televisão de 32 polegadas) não se encontram abarcados pela impenhorabilidade do art. 833, inciso II, do CPC, uma vez que se trata de bens em duplicidade (jogo de sofás e televisão) e que não se destinam às necessidades comuns de um padrão de vida médio (adega). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, entendo que somente no que tange à penhora das cotas da sociedade, se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo para determinar tão somente a suspensão de qualquer ato de alienação das cotas da sociedade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator